Tribunal: TJDFT
Processo: 0744577-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SAQUE. TERMO DE ADESÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS CLARAS. PROVAS DA ACEITAÇÃO EXPRESSA. CONTRATO VÁLIDO. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação à dialeticidade suscitada em contrarrazões, quando se vê que a argumentação esposada pelo autor apelante nas razões recursais traduz seu inconformismo e a intenção de obter a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.
2. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a instituição financeira e a parte contratante, consoante Súmula 297 do STJ.
3. Não se sustenta o argumento do consumidor de que houve falha na prestação de informações, em virtude de constar nos contratos de cartão de crédito consignado cláusulas que demonstram que o banco réu claramente informou que o instrumento firmado entre as partes era para aquisição de um cartão de crédito consignado, e que constavam a modalidade contratual, o valor a ser liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados.
4. Demonstradas nos autos a clareza nas informações prestadas e a aceitação expressa do consumidor às cláusulas contratuais, sem provas de tentativa do fornecedor de iludir a parte contratante, não há que se falar em violação ao dever de informação previsto no art. 6o, incisos II e III, do CDC, sendo válido o contrato de empréstimo consignado por cartão de crédito.
5. Inexistindo qualquer conduta ilícita do banco réu ao descontar mensalmente no contracheque do consumidor o valor mínimo do cartão de crédito, além de restar comprovada a realização de dois saques, não há que se falar em nulidade do acordo firmado entre as partes, repetição do indébito ou indenização por danos morais.
6. Recurso conhecido e não provido.